Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726802-19.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. Retire-se de pauta – CPC 1.024, §2°. O autor/apelante opõe declaratórios (id 66138086) contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (id 65694165). Argumenta que o veículo em questão está em circulação, e que recebeu uma multa em 7/10/2024 por transitar em local e horário não permitido. Sustenta que a utilização indevida do veículo é extremamente preocupante, pois há a possibilidade de o réu se envolver em um acidente. Informa que o requerido já manteve ações de depredação patrimonial. Alega que o veículo hoje é o único bem capaz de gerar crédito no caso de inviabilidade de execução do valor a ser restituído, além de que os automóveis passam por desvalorização temporal. Requer o provimento dos embargos para que seja concedida a tutela cautelar de sequestro do veículo. Em contrarrazões (id 66529427), o embargado defende o desprovimento do recurso. 2. A decisão não encerra omissão e nenhum dos vícios do CPC 1.022. As questões relevantes ao julgamento do pedido foram devidamente abordadas, como se vê na decisão recorrida, que não encerra omissão, obscuridade nem, tampouco, contradição intrínseca: “(...) Não se vislumbra o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Os réus atuam no ramo de compra e venda de veículos, onde a alienação de automóveis é uma prática comum. O fato de estarem realizando vendas, por si só, não significa que estejam ocultando ou dilapidando patrimônio para não efetuarem o pagamento de eventual valor devido. O receio genérico de não receber o crédito não se confunde com tentativa de dilapidação do patrimônio, cuja demonstração por meio de situações concretas é necessária para a concessão da medida excecional pleiteada, o que não se vislumbra no caso em apreço, pelo menos nesse momento. Destaco que foi deferida a tutela de urgência para a inclusão de restrição de transferência nos registros do veículo – id. 62419456. (...).” Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 25/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator